Tribunal: TJDFT
Processo: 0730081-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730081-45.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JAIR TABCHOURY FILHO AGRAVADO: SAGO SERVICO DE ATENDIMENTO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por JAIR TABCHOURY FILHO contra a decisão de ID 74367680, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, pelo qual o agravante pretendia suspender a eficácia da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência quanto à consignação das chaves do imóvel, na forma requerida pela empresa agravada. No agravo interno (ID 75308067), o agravante alega que a situação não se restringe a “danos” ou “reparos” no imóvel, mas a modificações estruturais profundas realizadas pela empresa agravada, que inviabilizam a devolução autônoma e plena das salas 419 e 420, locadas pelo agravante. Repisa que as salas 419 e 420, de propriedade do agravante, foram unificadas por ampla reforma promovida pela própria agravada com as salas vizinhas 418 e 421, pertencentes a terceiros, resultando na criação de um único espaço funcionalmente indivisível, como demonstra o projeto arquitetônico juntado aos autos. Alega que essa modificação estrutural impossibilita o acesso independente às salas locadas, já que não existem portas ou divisões físicas que permitam a individualização do imóvel, de forma que, para ingressar em suas unidades, o agravante teria de passar pela recepção da clínica, localizada em área pertencente a terceiros, situação que compromete a posse plena e autônoma do bem. Além disso, diz que a infraestrutura básica também foi unificada, com a integração dos sistemas de energia elétrica e abastecimento de água, o que impede o uso das salas de forma independente sem a realização de onerosas obras de reversão. Alega que a própria “chave” depositada em juízo comprova essa realidade, pois não corresponde às salas 419 e 420, mas a uma porta de vidro que dá acesso ao conjunto integrado, abrangendo inclusive áreas que não pertencem ao Agravante. Advoga que tal situação configura flagrante descumprimento do contrato de locação e do art. 23, III, da Lei do Inquilinato, que impõem ao locatário o dever de devolver o imóvel em condições adequadas de uso e fruição. Assim, ao omitir sua condição de beneficiária direta das reformas que ocasionaram a indivisibilidade do bem, a agravada agiu de má-fé, tentando se eximir de responsabilidade pela alteração estrutural que inviabiliza a devolução regular do imóvel. Menciona que o risco de dano é evidente, pois a manutenção da decisão recorrida transfere ao agravante a guarda e responsabilidades sobre imóvel que não pode ser utilizado autonomamente, inclusive em relação a áreas de terceiros, além de impossibilitar que ele exerça plenamente seu direito de propriedade, seja para uso próprio, locação ou alienação das salas. Ressalta, ainda, que os precedentes citados na decisão monocrática não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de meros reparos ou danos indenizáveis, ao passo que aqui se discute a própria perda da autonomia funcional do imóvel, comprometendo sua essência como unidade autônoma e violando frontalmente o direito de propriedade do agravante. Ao final, o agravante postula a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum a fim de suspender a eficácia da decisão que deferiu a consignação das chaves. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025 às 17:03:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora